Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. INVENTARIANTE. CRIME EM TESE. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612, CPC. INVENTÁRIO. ITCMD. FORMAL DE PARTILHA. TEMA No 1.074. STJ. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o. DEMAIS TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO FORMAL.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. A análise do eventual crime praticado pelo inventariante e sua possível repercussão nos autos de inventário extrapola os limites do procedimento especial, que visa tão somente a arrecadação dos bens da falecida, pagamento de dívidas do espólio e a sua partilha. A questão caracteriza-se como de alta indagação e deve ser objeto de apreciação e julgamento em Juízo próprio (CPC, art. 612).
3. No arrolamento comum ou no sumário, aplica-se o entendimento firmado no Tema no 1.074 do STJ, de modo que, para a expedição do formal de partilha, não é necessário o recolhimento do imposto de transmissão causa morte (ITCMD).
4. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha (CTN, art. 192; Tema no 1.074 do STJ).
5. Preliminar rejeitada. Recurso dos herdeiros conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.